Tribunal: STF
Processo: ADPF 1187
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o Edital da Concorrência Pública Internacional n. 01/2024, do Estado de Sergipe, cujo objeto é concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES).  



    Defende o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.  



    Alega violação ao direito fundamental à água, à saúde e ao meio ambiente equilibrado, bem como aos objetivos fundamentais de combate às desigualdades sociais e regionais.  



    Narra o reconhecimento, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do direito à água potável e limpa e ao saneamento básico como essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos, nos termos da Resolução n. 64/292.  



    Sustenta que a Lei n. 14.898, de 13 de junho de 2024, que instituiu as diretrizes para a Tarifa Social de Água e Esgoto em âmbito nacional, foi editada com o intuito de conferir eficácia àqueles direitos fundamentais, atribuindo-lhe estatura constitucional implícita.  



    Discorre sobre a publicação, em 6 de junho, do Edital da Concorrência Pública Internacional n. 01/2024, do Estado de Sergipe, destinado à concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES), instituída pela Lei Complementar estadual n. 398, de 29 de dezembro de 2023.  



    Alega que o referido edital não observou a nova legislação sobre a Tarifa Social de Água e Esgoto, razão pela qual entende violados os preceitos fundamentais apontados. Salienta o risco de inacessibilidade das populações vulneráveis à política de Tarifa Social de Água e Esgoto, culminando na restrição do direito à água potável.  



    Segundo argumenta, em que pese ter sido publicado antes da edição da Lei n. 14.898/2024, e a despeito de aquele diploma ainda encontrar-se em vacatio legis, somente produzindo efeitos após 180 dias de sua publicação, deveria o processo licitatório incorporar as diretrizes da nova legislação. Entende que atitude contrária configura desídia do administrador e afronta à intenção do legislador.  



    Diz já ser de conhecimento do administrador estadual o novo regramento e o fato de aplicar-se, futuramente, ao contrato decorrente da licitação em curso. Relata tratar-se de “fato do príncipe”, sendo necessária a revogação da licitação com respaldo no art. 71, II e § 2º, da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A despeito daquele dispositivo conferir ao administrador discricionariedade na adoção das medidas lá elencadas, o requerente enfatiza o dever, no caso em espécie, da revogação, por ser a decisão mais adequada ante o risco de prejuízo.  



    Entende que a não observância da Lei n. 14.898/2024 pelo Edital n. 01/2024 implicará em prejuízo ao erário, necessidade de restabelecimento posterior do equilíbrio econômico-financeiro e prejuízo à população como um todo, diante do repasse dos custos aos demais usuários do serviço público.  



    Sob o ângulo do risco, informa a iminente sessão pública de abertura dos volumes no dia 4 de setembro, quarta-feira próxima, e a possível concessão de serviço público em desacordo com a política de Tarifa Social de Água e Esgoto. Busca a suspensão da licitação e a determinação de modificação do edital a fim de incorporar o direito à tarifa social, regulamentado pela Lei n. 14.898/2024.  



    Por fim, requer a anulação do Edital da Concorrência Pública Internacional n. 01/2024, do Estado de Sergipe.



    2. Observem o quadro apresentado. O Edital n. 01/2024 foi publicado em 6 de junho passado. A Lei n. 14.898/2024, por sua vez, foi editada em 13 de junho seguinte. Seu art. 13 estabelece sua entrada em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial, ocorrida em 14 de junho de 2024. O diploma terá eficácia, portanto, a partir de 11 de dezembro próximo.



    O argumento do requerente está centrado na alegação de violação ao direito fundamental à água decorrente da não aplicação, ao edital, da nova legislação que versa sobre a política de Tarifa Social de Água e Esgoto. A despeito da alegação de desrespeito a preceito fundamental, certo é que a controvérsia se resolve no âmbito infraconstitucional, e não mediante controle concentrado de constitucionalidade.



    Não é objeto da ação, reparem, a própria lei, mas ato de efeito concreto, anterior a ela, que, supostamente, não a teria observado. Segundo o requente, a não aplicação retroativa da nova lei ao processo licitatório em curso violaria o direito fundamental à água, à saúde e ao meio ambiente equilibrado, bem como aos objetivos fundamentais de combate às desigualdades sociais e regionais.



    É incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental na espécie. Ainda que dotados de generalidade e abstração, os preceitos impugnados nesta ação ensejariam, prima facie, a instauração de típico controle de legalidade, tendo como paradigma o diploma legal que lhe dá suporte primário.



    A controvérsia suscitada diz respeito à observância ou não da política de tarifa social — é este o ponto central da ação —, e não violação direta de normas constitucionais. Seria necessário aferir se o Edital n. 01/2024 atende ou não as disposições da Lei n. 14.898/2024. Eventual inconstitucionalidade se daria de forma meramente indireta ou reflexa ao Texto Constitucional.



    Em segundo lugar, ressalto que a Lei n. 14.898/2024, que instituiu as diretrizes da Tarifa Social de Água e Esgoto ainda não está em vigor. Não se pode exigir, portanto, aplicação retroativa de lei em vacatio legis, que é o pedido formulado pelo autor. Ainda que esteja em andamento, é certo que o edital foi publicado antes da edição daquele diploma federal, estando sujeito às normas vigentes à época, o que, repita-se, não é o caso da Lei n. 14.898/2024, que somente produzirá efeitos a partir de 11 de dezembro próximo.



    Há que se reconhecer, assim, o não cabimento da ação objetiva na hipótese, por não estar presente conflito de estatura constitucional, apto a atrair a atuação do Supremo.



    3. Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente